Tribunal: TJBA
Processo: 8000511-50.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000511-50.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO, JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: ANA MARIA LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.

1. As matérias aduzidas nos embargos de declaração foram devidamente analisadas e julgadas por esta Corte, inexistindo vícios que admitam a procedência dos aclaratórios.

2.

No caso, verifica-se que a intenção do embargante é meramente rediscutir a matéria incontestavelmente julgada, tanto é que não aponta a existência de nenhum vício, razão pela qual o seu pleito não merece ser acolhido.

3. Com efeito, o acórdão impugnado abordou expressamente todas as questões necessárias à formação da convicção do colegiado, não havendo qualquer vício a ser corrigido por meio dos embargos, não merecendo reforma a sentença na parte em que determinou ao Município de Olindina a obrigação de fazer, consistente na adequação da jornada da Requerente conforme o disposto no art. 2º, §4º, da Lei 11.738/2008, assegurando que 1/3 (um terço) da carga horária seja destinado a atividades extraclasse, além do pagamento dos valores retroativos a partir do ajuizamento da ação.

4. Evitando novos embargos, de logo esclareço quanto ao prequestionamento que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”

5. Em derradeiro, os litigantes têm o direito de obter esclarecimento das decisões judiciais que são proferidas em seu desfavor, sem que seja imposta a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

6. Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000511-50.2018.8.05.0183
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE OLINDINA e como embargado ANA MARIA LIMA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, bem como o pedido de condenação em multa por litigância de má-fé
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.